Tribunal: STF
Processo: Rcl 40538
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação face de decisão proferida pelo Colégio Recursal de Itapetininga/SP, nos autos do recurso inominado nº 1003613-19.2019.8.26.0269, em que se decidiu pela incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade.
    2. A parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do tema 163 da repercussão geral (RE 593.068, de minha relatoria). Requer o deferimento de justiça gratuita.
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser “esgotadas as instâncias ordinárias” (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    6. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    7. No presente caso, este requisito não foi cumprido. Conforme consulta ao andamento do processo de origem, na página eletrônica do TJSP, após o julgamento do recurso inominado, a parte reclamante apresentou “pedido de uniformização de interpretação de lei”, que fora monocraticamente inadmitido. Isto é, não foi interposto o recurso extraordinário e o subsequente agravo interno. Assim, é incabível o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.
    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de justiça.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator